Tribunal: TJDFT
Processo: 0709870-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Embargos de Declaração na Apelação Cível Processo n. 0709870-95.2019.8.07.0000 Embargante(s) Associação dos Criadores do Planalto Embargado(a)(s) Grantendas Estruturas para Eventos Ltda.-Me Relator(a) Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. A embargante Associação dos Criadores do Planalto peticiona aos autos solicitando a retirada da pauta de julgamento por videoconferência do presente recurso, marcada para o dia 22/7/2020, alegando mera oposição à forma de julgamento. É o relatório. Decido. 2. O processo pode ser retirado da pauta da sessão de julgamento virtual e incluído em sessão presencial posterior desde que preenchidos os requisitos previstos no art. 4o da Portaria GPR/TJDFT n. 1.029/2018, in verbis: Art. 4o Não serão incluídos na Sessão Virtual, ou dele serão excluídos, os seguintes procedimentos: I os indicados pelo Relator quando da solicitação de inclusão em Pauta; II os destacados por um ou mais magistrados para julgamento presencial, a qualquer tempo; I II os destacados pelos membros da Procuradoria-Geral de Justiça, Defensoria Pública do Distrito Federal, Advocacia Geral da União, Procuradoria do Distrito Federal e/ou pelo Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB/DF; IV os que tiverem pedido de sustentação oral; V os com solicitação de julgamento presencial, formulada pelos (as) advogados (as), com procuração nos autos, para acompanhamento presencial do julgamento. § 1o As solicitações de retirada de pauta virtual, para fins de sustentação oral (inciso IV), as quais deverão ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos, deverão ocorrer até o horário de abertura da Sessão Virtual, nos termos do artigo 109 do Regimento Interno do TJDFT. § 2o As solicitações do inciso V deverão ser apresentadas, por meio de peticionamento eletrônico nos autos, em até 48 (quarenta e oito) horas antes do horário previsto para o início da sessão virtual. § 3o Os processos expressamente adiados ficam incluídos na sessão virtual imediatamente posterior, independente de intimação, nos termos do artigo 935 do Código de Processo Civil. § 4o As partes serão intimadas quando da reinclusão em pauta dos processos outrora retirados de pauta. Compulsando os autos, extrai-se, da certidão de ID 16101954, que o presente feito encontra-se incluído em pauta de julgamento por para o dia 22/7/2020, que será realizada por meio de sessão presencial por videoconferência, mediante a utilização da Plataforma Emergencial de Videoconferência para Atos Processuais Cisco Webex. Nota-se, ainda, que o presente recurso estava pautado para julgamento virtual com início em 17/6/2020 e teve sua inserção em sessão presencial por videoconferência também por mera oposição da embargante. Significa dizer, a recorrente novamente tenta postergar o julgamento do recurso. Dito isso, frise-se que, nos termos do art. 2o, § 2o, da Portaria Conjunta n. 52/2020 deste e. Tribunal, as audiências e sessões de julgamento presenciais por videoconferência possuem valor jurídico equivalente ao dos atos e sessões presenciais, assegurada a publicidade dos atos e as prerrogativas processuais. Logo, não se afigura pertinente a exclusão do processo da aludida pauta de julgamento, porque, nos termos da reportada regulamentação, o mencionado ato processual tem o condão de resguardar às partes e advogados a prerrogativa de acompanhamento do julgamento, além de ressalvar os cuidados necessários relativos às medidas sanitárias e de distanciamento social diante do atual contexto de pandemia. Registre-se, ademais, que o acompanhamento das partes e dos advogados à sessão de julgamento presencial por videoconferência deve ser realizada em estrita observância aos procedimentos previstos no art. 3o da reportada Portaria Conjunta deste e. Tribunal. 3. A par de tal quadro, nos termos do art. 2o, § 2o, da Portaria Conjunta n. 52/2020 deste e. Tribunal, indefiro o requerimento formulado no ID 17360869, para manter o presente feito na Pauta de Julgamento por videoconferência do dia 22/7/2020, conforme ID 17224075. Publique-se. Intime-se. Brasília, junho de 2020.